Tribunal: TJMT
Processo: 1000626-37.2016.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000626-37.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (APELADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MARCELO MIGUEL ALVIM COELHO - CPF: 195.301.128-40 (ADVOGADO), GABRIEL VIEIRA SOBRINHO - CPF: 339.937.468-21 (ADVOGADO), TIAGO AUED - CPF: 219.541.448-06 (ADVOGADO), CARLOS RODRIGUES DA SILVA - CPF: 176.864.401-25 (APELADO), CARLOS RODRIGUES DA SILVA - CPF: 176.864.401-25 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO ANTECIPADO. PRESUNÇÃO DE QUITAÇÃO. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. DECISÃO ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

Apelação interposta contra sentença que declarou extinta a execução fiscal em cumprimento de sentença, sob o fundamento de quitação voluntária integral do débito tributário. A apelante sustenta a ausência de quitação integral antes da conversão dos valores em renda e requer a anulação da sentença para o prosseguimento da execução.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em determinar se a extinção de execução fiscal por quitação voluntária pode ocorrer sem prévia conversão dos valores em renda e intimação da Fazenda Pública.

III. Razões de decidir:

3. O artigo 526, §1º, do CPC, exige a intimação do credor quando há o pagamento voluntário antecipado à intimação da deflagração do comprimento de sentença para apresentar impugnação ou manifestar sua anuência com relação ao depósito. No caso, a ausência de intimação específica foi suprida pelo acesso aos autos de forma inequívoca, a afastar qualquer prejuízo.

4. O juízo de origem infringiu os artigos 9º e 10 do CPC, ao presumir a concordância do credor quanto à quitação do débito e extinguir a execução, de ofício, configurando decisão surpresa.

5. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reforça a necessidade de intimação da Fazenda Pública para manifestação sobre eventual insuficiência ou excesso de depósito antes de declarar a quitação do débito.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso provido para anular a sentença que extinguiu a execução fiscal, determinando o regular prosseguimento do cumprimento de sentença.

Tese de julgamento
: “Não há como presumir juridicamente a quitação integral do débito, visto que é necessário verificar se está a ocorrer eventual excesso ou insuficiência da conversão do depósito em renda.”

______________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 9º, 10, 513, 523, 524, 525 e 526.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.985.499/RS, Rela. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 17.5.2022, DJe de 19.5.2022; TJMT, apelação cível n. 0001752-90.2013.8.11.0059, Rela. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17.2.2020, DJe de 19.2.2020.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada de Fazenda Pública de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação anulatória de ato administrativo n. 1000626-37.2016.8.11.0041 ajuizada por
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA.
, declarou extinto o débito, em razão do pagamento voluntário da obrigação.

Como causa de pedir recursal, a parte apelante sustenta que “
antes da extinção do feito, os valores devem ser efetivamente transferidos para a conta do exequente
”, com a posterior intimação do ente público “
para que se manifeste sobre a quitação do débito ou, caso o valor transferido seja insuficiente, pela existência de saldo remanescente
”.

Argui, ainda, que, à época do depósito realizado nos autos, a certidão de dívida ativa perfazia a importância de R$ 23.997,73 (vinte e três mil novecentos e noventa e sete reais e setenta e três centavos), valor superior àquele depositado, o que, por si só, impede a extinção do feito.

À vista disso, requer o provimento do recurso, com o prosseguimento do cumprimento de sentença, visando à apuração da quitação ou de eventual saldo remanescente.

A parte apelada apresentou contrarrazões no Id. 240937695, pelo não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça deixou de intervir no feito, diante da ausência de interesse público na lide (Id. 254861189).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como exposto, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada de Fazenda Pública de Cuiabá (MT) que declarou extinto o débito, em razão do pagamento voluntário da obrigação.

Denota-se dos autos que a autora, ora executada, ajuizou a presente ação anulatória de ato administrativo visando à anulação do Processo Administrativo n. 0211-021.049-1, por meio do qual foi multada pelo PROCON/MT.

Em sede recursal, o valor da multa foi reduzido pela metade, atingindo o patamar de R$ 6.250,00 (seis mil duzentos e cinquenta) reais (Id. 43251453).

Antes do trânsito em julgado, a autora depositou nos autos o valor de R$ 16.961,30 (dezesseis mil novecentos e sessenta e um reais e trinta centavos) – a título da multa principal – e de R$ 2.528,42 (dois mil quinhentos e vinte e oito reais e quarenta e dois centavos) – a título de honorários advocatícios. Na oportunidade, requereu a intimação da Fazenda Pública para manifestar sua aceitação ou recusa quanto aos valores depositados para fins de pagamento da multa administrativa (Id. 153051686 – Pág. 6).

Por sua vez, a Fazenda Pública requereu a transferência do montante depositado em seu favor, com sua posterior intimação para dar prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito (Id. 240937664).

Ato contínuo, em 17.4.2023, o d. Juízo
a quo
declarou extinto o débito, por reconhecer o pagamento voluntário da obrigação (Id. 24097665).

Pois bem.

É certo que o cumprimento de sentença deve ser deflagrado mediante requerimento do credor e ser instruído com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, com a posterior intimação do devedor para efetuar o pagamento voluntário ou apresentar impugnação, no prazo legal (artigos 513, 523, 524 e 525 do Código de Processo Civil).

Nada obstante, é cabível a inversão desse procedimento, por meio do pagamento voluntário antecipado à intimação da deflagração do cumprimento de sentença, nos termos do artigo 526 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“
Art. 526. É lícito ao réu, antes de ser intimado para o cumprimento da sentença, comparecer em juízo e oferecer em pagamento o valor que entender devido, apresentando memória discriminada do cálculo.

[...]”.

Desse procedimento, o credor será intimado para impugnar o valor depositado ou manifestar sua anuência, hipótese em que o processo deverá ser extinto, ante a satisfação da obrigação, conforme §§ 1º e 3º do próprio artigo 526 colacionado acima:

“Art. 526. [...].

§

1º O autor será ouvido no prazo de 5 (cinco) dias, podendo impugnar o valor depositado,
sem prejuízo do levantamento do depósito a título de parcela incontroversa.

§ 2º Concluindo o juiz pela insuficiência do depósito, sobre a diferença incidirão multa de dez por cento e honorários advocatícios, também fixados em dez por cento, seguindo-se a execução com penhora e atos subsequentes.

§ 3º Se o autor não se opuser, o juiz declarará satisfeita a obrigação e extinguirá o processo.
” [sem destaque no original].

No caso
sub examine
, a parte sucumbente procedeu, de pronto, com o depósito do valor, requerendo a anuência da Fazenda Pública para fins de quitação da dívida, a qual, por sua vez, apenas solicitou a transferência do numerário, ressalvando necessidade de posterior intimação para dar eventual prosseguimento ao feito.

No ponto, em que pese ausente intimação específica para se manifestar acerca do depósito, o Fisco teve acesso aos autos de modo inequívoco, razão pela qual inexiste prejuízo pela não abertura de prazo para manifestação.

Todavia, o d. Juízo
a quo
presumiu a concordância da Fazenda Pública quanto à quitação do débito – visto que não houve a anuência expressa – e extinguiu o feito,
ex officio
, em patente violação aos artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil, que vedam a decisão surpresa e garantem à parte o direito de influir no convencimento do julgador.

Por certo, não há como presumir juridicamente a quitação integral do débito, sobretudo quando ausente conversão em renda dos valores constritos judicialmente, visto que é necessário verificar se está a ocorrer eventual excesso ou insuficiência da conversão do depósito em renda.

Logo, a extinção do feito executivo pelo Juízo de origem está em dissonância com a atual sistemática processual civil.

Sobre o tema, eis a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

“[...]
7- Mesmo antes da vigência do atual Código de Processo Civil, já havia a previsão doutrinária e jurisprudencial, no sentido de vedar a decisão surpresa, por efetiva violação do contraditório. Isso porque a efetividade das garantias da segurança jurídica, do contraditório e do devido processo legal depende da possibilidade de todos os interessados no resultado terem oportunidade de participar do debate a respeito dos fundamentos relevantes para a formação do convencimento do julgador, razão de ser da vedação às denominadas decisões surpresa.
[...]”.

(STJ, REsp n. 1.985.499/RS, Rela. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, Julgado em 17.5.2022, publicado no DJe em 19.5.2022).

De igual modo, eis a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“
APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – RÉU NÃO LOCALIZADO PARA SER CITADO – INÉRCIA DO AUTOR PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO – INDEFERIMENTO DA INICIAL E EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ABANDONO CAUSA – AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA A PROVIDÊNCIA DO ART. 485, § 1º, DO CPC/2015 –
VIOLAÇÃO AO ART. 10 DO CPC/2015 – PROIBIÇÃO DE DECISÃO SURPRESA
– NULIDADE –
SENTENÇA DESCONSTITUÍDA
– INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA – AUSÊNCIA DE ANGULARIZAÇÃO – CONTRADITÓRIO NÃO INSTAURADO – RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM – RECURSO PROVIDO.

1. Para extinção do processo por abandono da causa, a legislação processual civil exige a prévia intimação do Autor para que promova o regular andamento processual, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil/2015.

2. O art. 10 do CPC/2015 estabelece que o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

3. É inaplicável a Teoria da Causa Madura, quando não instaurado o contraditório na ação originária.
”

(TJMT, apelação cível n. 0001752-90.2013.8.11.0059, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rela. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
Julgado em 17.2.2020, publicado
no DJe em 19.2.2020). [sem destaque no original].

Por tais considerações, o provimento do apelo é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública, para anular a sentença que extinguiu o débito executado e determinar o regular processamento do feito executivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024